Tribunal: TJBA
Processo: 0509021-70.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509021-70.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: ROMILDO MASCARENHAS DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
NAILTON ADORNO DO ESPIRITO SANTO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSTALAÇÃO DE CAIXA DE GORDURA EM ÁREA PRIVATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente o pedido relacionado à suposta irregularidade na instalação de caixa de gordura em área privativa de unidade residencial, sob o fundamento de que o equipamento foi instalado em conformidade com a NBR 8160 e com previsão no memorial descritivo do empreendimento. O embargante alegou omissões na análise da prova, especialmente quanto à localização da caixa e à inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) avaliar se os embargos de declaração constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão já proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, destinando-se apenas à correção de vícios formais no julgado, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado examinou expressamente os argumentos relativos à instalação da caixa de gordura, concluindo, com base nas provas dos autos, pela regularidade do procedimento, em conformidade com norma técnica e com o memorial do empreendimento.

5. A alegação de omissão quanto à análise da prova foi afastada, pois o acórdão consignou que a parte autora não comprovou a irregularidade da instalação nem requereu perícia técnica.

6. Em relação à inversão do ônus da prova, o julgado foi claro ao afirmar que, mesmo invertido o ônus, cabe ao consumidor apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu no caso.

7. As fotografias juntadas aos autos foram analisadas, mas não foram consideradas suficientes para infirmar os argumentos técnicos da construtora.

8. A pretensão do embargante de atribuir efeitos infringentes aos embargos esbarra na inexistência de vícios no acórdão, revelando-se como tentativa indevida de reexame da matéria já decidida.

9. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que fundamente de forma suficiente sua conclusão.

IV. DISPOSITIVO

5
.
Embargos de Declaração
não
acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citad
a: TJ-BA, Embargos de Declaração n. 8177663-10.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 13.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
0509021-70.2017
.8.05.
0
00
1
, sendo Embargante
ROMILDO MASCARENHAS DE SANTANA
e

O
utro
, e Embargado
M
RV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NÃO
ACOLHER
os embargos de declaração.

RM07